Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735262-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Após analisar os autos de origem, verifico que houve perda do objeto do presente agravo de instrumento. Este recurso tem por objeto a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do processo n. 0735377-84.2021.8.07.0001, proferida em 08/10/2021 (ID 105458410 do processo de origem). Após noticiado o descumprimento da liminar, foi proferida nova decisão, em 04/11/2021, reiterando detalhadamente os termos da liminar anteriormente concedida e majorando as astreintes (ID 107646106 do processo de origem). Contra essa decisão superveniente foi interposto o agravo de instrumento n. 0738497-41.2021.8.07.0000, o qual foi distribuído à 6a Turma Cível, por prevenção, porém não mais para minha relatoria, uma vez que deixei de compor a 6a Turma. Em consulta ao andamento processual do AI n. 0738497-41.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, constato que foi proferido acórdão n. 1400723, cujo conteúdo aborda por completo a controvérsia do presente recurso, qual seja, a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed (ora agravante/ré), o valor da multa e o prazo para cumprimento da medida. Inevitável o reconhecimento de prejudicialidade. Assim, no caso dos autos, tenho que superveniência do julgamento do AI n. 0738497-41.2021.8.07.0000 acarretou a perda de objeto deste agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator